Tribunal: TJES
Processo: 5002654-09.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-09.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

APELADO: MARIA AMALIA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. ASSINATURA ELETRÔNICA. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. NULIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado por idosa analfabeta via assinatura eletrônica, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta sua ilegitimidade passiva em razão de endosso do título e defende a validade da contratação. A autora recorre pleiteando a condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva após o endosso do título de crédito a terceiro; (ii) saber se é válido o contrato eletrônico firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil; e (iii) saber se a cobrança decorrente de contrato nulo, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira originária integra a cadeia de fornecimento e responde pela validade da formação do contrato, sendo irrelevante o posterior endosso ou cessão de crédito a terceiro para fins de legitimidade passiva (CDC, art. 7º, parágrafo único, e CC, art. 294).

A validade de contrato de prestação de serviços e mútuo firmado por pessoa analfabeta depende da observância da forma prescrita no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas). A assinatura eletrônica ou biometria, isoladamente, não supre a exigência legal de proteção ao hipervulnerável, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito (negativação) ou de outra situação vexatória, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável, mormente quando o fato gerador já foi objeto de reparação em demanda conexa contra o prestador de serviço.

O decaimento da autora quanto ao pedido de danos morais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, matéria de ordem pública cognoscível de ofício (CPC, art. 86).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença reformada de ofício para reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:
"1. É nula a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta que não observe a formalidade essencial da assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas (CC, art. 595). 2. A simples cobrança indevida sem negativação não gera dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 294 e 595; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5000095-44.2023.8.08.0032, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJMS, RI 0800343-82.2018.8.12.0046, Rel. Juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, 2ª Turma Recursal Mista, j. 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA AMALIA DOS SANTOS e
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
ambos em face da sentença que, nos autos de

a
ção
anulatória
ajuizada por aquela em face desta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a
“
nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e o réu BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A,
atestando, por consequência, a inexistência dos débitos cobrados pela ré em desfavor da parte autora.”

A autora
MARIA AMALIA DOS SANTOS,
em seu apelo, aduz que deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, sendo que a conduta perpetrada pela requerida ultrapassa o mero dissabor.

A parte requerida
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que endossou a cédula de crédito bancário para empresa diversa. No mérito, defende a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002654-09.2025.8.08.0030

AP
TE/APDA: MARIA AMALIA DOS SANTOS

APDA/APTE: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA AMALIA DOS SANTOS e

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
ambos em face da sentença que, nos autos de

a
ção
anulatória
ajuizada por aquela em face desta, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a
“
nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e o réu BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A,
atestando, por consequência, a inexistência dos débitos cobrados pela ré em desfavor da parte autora.”

A autora
MARIA AMALIA DOS SANTOS,
em seu apelo, aduz que deve ser acolhido o pedido de indenização por danos morais, sendo que a conduta perpetrada pela requerida ultrapassa o mero dissabor.

A parte requerida
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que endossou a cédula de crédito bancário para empresa diversa. No mérito, defende a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Pois bem. Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida, esta não merece prosperar.

A instituição financeira suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que realizou o endosso do título de crédito a terceiro (Securitizadora), transferindo a titularidade da dívida.

A relação jurídica em debate é de consumo. A instituição financeira, ao atuar em parceria comercial com a clínica odontológica ("Sorriso de Todos"), fornecendo o crédito direto ao consumidor para viabilizar a prestação de serviço, integra a cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

O fato de haver cessão de crédito ou endosso posterior não exime a responsabilidade do banco originário que participou da formação do contrato impugnado. A discussão versa sobre a validade da
gênese
da contratação, ato do qual a apelante participou diretamente como credora originária. Ademais, conforme o art. 294 do Código Civil, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que tinha contra o cedente.

Superada tal tese, a controvérsia central reside na validade da contratação eletrônica realizada pela autora.

Compulsando os autos, é incontroverso que a autora é pessoa idosa e não alfabetizada, conforme documento de identidade e narrativa fática não desconstituída. A contratação defendida pelo Banco deu-se por meio eletrônico (assinatura digital), sem a observância das formalidades legais exigidas para a proteção do hipervulnerável.

O Código Civil, em seu artigo 595, exige que, em contratos de prestação de serviços firmados por quem não saiba ler ou escrever, o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a contratação eletrônica com analfabetos, embora possível, exige cautelas reforçadas para garantir o consentimento informado, o que não ocorreu no caso. A simples coleta de biometria ou logs de IP é insuficiente para suprir a exigência legal e garantir que a consumidora compreendeu os termos da onerosidade excessiva contraída. Nesse sentido, cito:

(...) 2.
Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art . 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. 3. Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal
, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000095-44.2023.8.08 .0032, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer (cessar cobranças) em virtude do endosso, esta também não prospera. Sendo a nulidade declarada
ex tunc
, cabe à instituição financeira originária diligenciar junto à cessionária para o cancelamento do débito e estorno da operação, sob pena de responder por perdas e danos, não podendo se beneficiar da própria torpeza ao ceder crédito viciado.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico.

Acerca do apelo da parte requerente, em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a nulidade do contrato, a sentença de improcedência quanto aos danos morais deve ser mantida, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Primeiramente, observa-se que
não houve prova de inscrição do nome da
a
utora nos órgãos de proteção ao crédito
pela instituição financeira demandada. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a simples cobrança indevida, sem a devida publicidade negativa (negativação), configura, em regra, mero aborrecimento, não gerando dano moral. Veja-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA –
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO
(...) (TJ-MS - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMS. N: 0800343-82.2018 .8.12.0046 Chapadão do Sul, Relator.: Juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, Data de Julgamento: 02/08/2018, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/08/2018)

Ademais, extrai-se dos autos que a apelante já discutiu a relação jurídica principal (tratamento odontológico) em ação autônoma (Processo nº 5012927-18.2023.8.08.0030), na qual obteve provimento jurisdicional favorável. O fato gerador do transtorno (a contratação fraudulenta na clínica) é uno. Uma nova condenação autônoma contra o agente financeiro, sem fato novo agravante (como a negativação), poderia configurar
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, visto que o dissabor vivenciado decorre do mesmo contexto fático já submetido ao crivo do Judiciário.

Assim, ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal, devendo refletir a proporção de vitória e derrota dos litigantes na demanda.

No caso em tela, a autora não logrou êxito acerca da pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o que demonstra, em meu sentir, a existência de sucumbência recírpoca.

O não acolhimento do pedido de danos morais representa decaimento substancial da pretensão autoral, não se tratando de parte mínima do pedido. Dessa forma, aplica-se a regra do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Contudo,
DE OFÍCIO
, reformo o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais para:

Reconhecer a Sucumbência Recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a Autora e 50% (cinquenta por cento) para o Réu.

Fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (já considerando a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC), vedada a compensação.

Suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela Autora, por ser beneficiária da Gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)